Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação de sobrepartilha. Divórcio. Titularidade do imóvel. Ausência de comprovação. Documento indispensável. Indeferimento da inicial. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de sobrepartilha decorrente de divórcio.
ii.- Questão em discussão
2. Indeferimento da petição inicial após descumprimento de determinação de emenda para que o autor comprovasse a titularidade do imóvel à época do casamento.
iii.- Razões de decidir
3. O documento que comprova a titularidade do imóvel à época do casamento é indispensável à propositura da ação de sobrepartilha decorrente de divórcio.
4. Em vista do não atendimento da determinação de emenda à petição inicial no prazo assinalado pelo MM Juiz, correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.